Tribunal: TJMT
Processo: 1036085-48.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036085-48.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), BR COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 10.530.266/0001-08 (EMBARGANTE), BR PARTICIPACOES E INVESTIMENTO LTDA - CNPJ: 28.392.121/0001-45 (EMBARGANTE), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), 2a Vara cível de Primavera do Leste (EMBARGADO), EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 17.015.979/0001-74 (EMBARGADO), CYLMAR PITELLI TEIXEIRA FORTES - CPF: 086.097.118-03 (ADVOGADO), MOHAMAD FAHAD HASSAN - CPF: 295.236.118-52 (ADVOGADO), FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA - CPF: 818.544.636-91 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO RODRIGUES FILHO - CPF: 438.284.118-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Ementa:

DIREITO EMPRESARIAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto, no qual se alegava a ilegalidade da execução de crédito supostamente submetido ao Juízo da Recuperação Judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em (i) omissão ao não apreciar a suposta concursalidade do crédito executado, arrolado no quadro geral de credores da Recuperação Judicial; (ii) contradição ao reconhecer a competência do juízo da execução e a validade do endosso de nota promissória, mesmo diante da alegada ausência de individualização do título.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão, pois o acórdão examinou expressamente a natureza do crédito executado, distinguindo-o dos valores submetidos à Recuperação Judicial, o que afasta a necessidade de submissão ao juízo universal.

4. Não se verifica contradição interna na decisão embargada, que reconheceu a competência do juízo da execução por se tratar de execução promovida contra devedora solidária não submetida à Recuperação Judicial.
5. A alegada ausência de individualização do título não compromete a validade do endosso, cuja plenitude foi reconhecida com base nos elementos constantes dos autos, não havendo incompatibilidade lógica nas premissas adotadas.

6. Os embargos demonstram mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não é passível de correção por meio da via aclaratória.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A inexistência de omissão ou contradição no acórdão afasta a viabilidade dos embargos de declaração. 2. A via aclaratória não se presta à rediscussão do mérito já apreciado pelo colegiado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 494 e 1.022; CC/2002, art. 912, p.u.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelas empresas BR Comércio de Produtos Agrícolas Ltda. e BR Participações e Investimento Ltda., contra o acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, por elas interpostos (id. 274447355, págs. 01/09).

Sustentam as Embargantes a existência de omissão, já que não houve apreciação acerca do crédito executado estar arrolado nos autos da Recuperação Judicial.

Salientam que o endosso de um título, em que parte do crédito do credor original está arrolado no quadro geral de credores, mostra-se ilegal.

Aduzem que houve contradições, especialmente no tocante à incompetência do Juízo
a quo
para decidir questões incidentais que operam da Recuperação Judicial e à nulidade do endosso da nota promissória.

A Embargada, nas suas contrarrazões, defende a rejeição dos Declaratórios (id. 278647378, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Embargos de Declaração,
opostos pela empresa BR Comércio de Produtos Agrícolas Ltda. e BR Participações e Investimento Ltda., contra o acórdão que
negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, por elas interpostos
.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

As Embargantes sustentam que o acórdão incorreu em omissão, por não enfrentar diretamente o fato de parte de o crédito estar arrolada no quadro geral de credores da recuperação judicial, o que lhe conferiria, segundo seus argumentos, natureza concursal.

Entrementes, a leitura atenta do acórdão evidencia que a matéria foi expressamente enfrentada. O acórdão ponderou que
o crédito objeto da Execução não se confunde com os valores incluídos na recuperação judicial
, afastando, de modo implícito e direto, a submissão à universalidade do juízo recuperacional.

Ademais, ainda que não se tenha utilizado a expressão “concursalidade” nos exatos termos desejados pelas Embargantes, houve manifestação clara sobre a natureza do crédito e sobre a inexistência de duplicidade de cobrança.

Ressalto que
não configura omissão a ausência de enfrentamento de todos os fundamentos jurídicos alegados pelas partes
, bastando que o Julgador indique os motivos pelos quais adota ou rejeita determinada tese, o que foi devidamente cumprido no caso em apreço.

As Recorrentes alegam que o acórdão incorre em contradição ao reconhecer a regularidade da Execução promovida, apesar da suposta submissão integral do crédito ao Juízo da Recuperação Judicial, implicando incompetência absoluta do juízo da execução.

Em que pese tal alegação, entendo que não procede, isso porque não se verifica no acórdão embargado proposição inconciliável que justifique o acolhimento dos Declaratórios por contradição interna.

O Colegiado, de forma coerente, entendeu que
a Execução foi dirigida contra devedora solidária não submetida à Recuperação Judicial
, razão pela qual
não se aplicaria a
vis attractiva
do Juízo Recuperacional
.

Em outras palavras, a competência do Juízo da Execução foi mantida
com base no sujeito passivo da execução
, não havendo qualquer antinomia lógica na conclusão alcançada.

As Embargantes pretendem, por via transversa, rediscutir fundamentos jurídicos já apreciados, o que não se coaduna com os limites objetivos dos embargos de declaração.

As Recorrentes aduzem, ainda, que haveria contradição na fundamentação que reconhece a validade do endosso, apesar da ausência de identificação individualizada das notas promissórias objeto da cessão, o que violaria o art. 912, parágrafo único, do Código Civil.

Aqui, igualmente não subsiste a contradição alegada.

O acórdão embargado foi enfático ao registrar que os elementos constantes dos autos demonstram a integralidade do endosso e a inexistência de cláusulas ou restrições limitativas,
presumindo-se, portanto, o endosso pleno
.

A ausência de detalhamento das notas promissórias endossadas, por si só, não compromete a validade do endosso se os autos contêm outros elementos que demonstram sua totalidade, como entendeu esta Turma Julgadora.

Reitero que não há incompatibilidade interna entre premissas e conclusões da decisão. O que se percebe, novamente, é o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que não é passível de correção pela via dos Embargos Aclaratórios.

A pretensão deduzida nos presentes Embargos extrapola os limites processuais da via eleita.

As Embargantes manifestam, em verdade, inconformismo com a conclusão do julgamento colegiado, buscando, sob o manto da omissão e contradição, rediscutir matéria já decidida, mediante revaloração probatória e nova apreciação jurídica.

É cediço que os Embargos de Declaração não têm natureza de recurso de reforma, razão pela qual o inconformismo deve ser manejado por via própria, se cabível.

Diante de todo o exposto, a rejeição dos Declaratórios é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITO
os presentes
Embargos de Declaração
, opostos pelas empresas BR Comércio de Produtos Agrícolas Ltda. e BR Participações e Investimento Ltda., mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025